Tribunal: TJMT
Processo: 1013955-38.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013955-38.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CONTROLE JURISDICIONAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALIDADE DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. READEQUAÇÃO DO VALOR DAS MULTAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Agravos internos interpostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao apreciar Apelação, manteve a validade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT e das respectivas Certidões de Dívida Ativa, mas promoveu a readequação dos valores das multas aplicadas com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT são nulos por ausência de motivação e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode readequar o valor de multa administrativa aplicada por órgão de defesa do consumidor, sem ofensa ao princípio da separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do ato administrativo sancionador abrange a verificação do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da compatibilidade da sanção com os parâmetros legais.

O Poder Judiciário não pode substituir o juízo administrativo quanto à conveniência e oportunidade, nem revisar o mérito do ato quando inexistente ilegalidade manifesta ou vício substancial.

Os processos administrativos foram regularmente instaurados, com notificação da concessionária, apresentação de defesa, análise das alegações e decisão fundamentada, inexistindo ausência absoluta de motivação.

A mera discordância da autuada quanto à valoração das provas e à interpretação das normas consumeristas não configura nulidade, exigindo-se demonstração inequívoca de vício estrutural para invalidação do ato administrativo.

Não há cerceamento de defesa no âmbito judicial quando a controvérsia possui natureza predominantemente jurídica e os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O controle jurisdicional alcança a aferição da proporcionalidade e da razoabilidade da multa administrativa, especialmente quando de elevado valor, não configurando indevida incursão no mérito administrativo.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor impõe que a multa observe a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vedando-se sanção desproporcional ou de caráter confiscatório.

A readequação do valor das multas, em hipóteses individualizadas e sem demonstração de prática massiva reiterada, preserva o caráter punitivo e pedagógico da sanção, ajustando-a a patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento: 1. O controle jurisdicional do processo administrativo sancionador autoriza a verificação do devido processo legal, da motivação e da legalidade da sanção, sem permitir a substituição do mérito administrativo quando ausente ilegalidade. 2. O Poder Judiciário pode readequar multa administrativa para assegurar proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco, nos termos do art. 57 do CDC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes no voto.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVOS INTERNOS interpostos por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível nº 1013955-38.2024.8.11.0041, oriunda do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela concessionária em face do ente estadual.

Na origem, a Energisa ajuizou embargos à execução visando desconstituir as Certidões de Dívida Ativa nº 2023836276, 2023836274, 2023836272, 2023836273 e 2023860571, no valor atualizado de R$ 265.092,82 (dezembro/2023), lastreadas em multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT no bojo dos Processos Administrativos nº 51001001180012753, 51001001190017022, 51001001190021699, 51001002190020005 e 51001006190006497, instaurados em razão de reclamações individuais de consumidores acerca de cobrança indevida e divergência de consumo em faturas de energia elétrica.

Sustentou a embargante, em síntese, a nulidade dos processos administrativos por afronta aos princípios da motivação, do contraditório e da ampla defesa, a inexistência de conduta ilícita, a desproporcionalidade das penalidades impostas e a necessidade de produção de prova oral para comprovar a regularidade dos procedimentos de faturamento.

O Juízo de primeiro grau, entendendo suficiente o conjunto probatório documental, indeferiu a dilação probatória e, com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os embargos à execução, revogando o efeito suspensivo anteriormente concedido e condenando a embargante ao pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

Interposta Apelação Cível pela Energisa, a decisão monocrática proferida nesta instância conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento para reduzir os valores das multas administrativas, mantendo hígida, contudo, a validade dos processos administrativos e das respectivas CDAs, ao fundamento de inexistência de nulidades formais, mas reconhecendo a necessidade de readequação das penalidades à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Irresignada, a Energisa interpôs Agravo Interno, pugnando pela reforma integral da decisão monocrática, a fim de que fossem declaradas nulas as multas administrativas, reiterando a tese de decisões genéricas, ausência de motivação idônea e violação ao devido processo legal administrativo.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também manejou Agravo Interno, insurgindo-se contra a redução das multas, sustentando que a decisão agravada teria indevidamente adentrado no mérito administrativo, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da legalidade, defendendo a manutenção dos valores originariamente fixados pelo PROCON/MT, por observância aos parâmetros do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes, cada qual pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conheço de ambos os agravos internos, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, nenhuma das insurgências comporta acolhimento.

A controvérsia devolvida ao colegiado restringe-se à correção da decisão monocrática que, ao apreciar a Apelação interposta pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., manteve a validade dos processos administrativos instaurados pelo PROCON/MT e das respectivas Certidões de Dívida Ativa, mas promoveu a readequação dos valores das multas aplicadas, à luz dos critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Passo ao exame das insurgências de forma sistematizada.

I – Do Agravo Interno interposto pela Energisa

A concessionária sustenta, em síntese, a nulidade dos processos administrativos, ao argumento de que as decisões proferidas no âmbito do PROCON seriam genéricas, destituídas de motivação adequada e violadoras dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Não lhe assiste razão.

É assente que o controle jurisdicional do ato administrativo sancionador não se restringe a uma análise meramente formal. Compete ao Poder Judiciário verificar a observância do devido processo legal administrativo, do contraditório, da ampla defesa e da motivação, bem como a compatibilidade da sanção com os parâmetros legais.

Todavia, tal controle não autoriza a substituição do juízo administrativo por juízo judicial quanto à valoração de conveniência e oportunidade, tampouco permite a revisão do mérito administrativo quando inexistente ilegalidade manifesta ou vício substancial.

No caso concreto, os autos revelam que os processos administrativos foram regularmente instaurados, com notificação da concessionária, apresentação de defesa, análise das alegações e prolação de decisão fundamentada. Não se verifica ausência absoluta de motivação, mas sim inconformismo da autuada com a conclusão adotada pela autoridade administrativa.

A mera discordância quanto à valoração das provas e à interpretação conferida às normas consumeristas não configura nulidade. Para que houvesse invalidação dos atos administrativos, seria necessária demonstração inequívoca de vício estrutural, o que não se extrai dos autos.

De igual modo, não se configura cerceamento de defesa no âmbito judicial. A controvérsia posta nos embargos à execução possui natureza predominantemente jurídica, e os elementos documentais constantes dos autos mostravam-se suficientes para a formação do convencimento do magistrado, legitimando o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Assim, a decisão monocrática agiu com acerto ao rejeitar as preliminares e manter a validade das multas sob o prisma formal e material da legalidade.

II – Do Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso

O Estado, por sua vez, insurge-se contra a redução dos valores das multas, defendendo que o Poder Judiciário não poderia promover tal readequação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Também aqui não procede a insurgência.

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“Da proporcionalidade das multas – Adequação aos critérios legais

Diversamente do alegado vício de nulidade, o Judiciário pode, sim, intervir para readequar o valor da multa administrativa, quando constatada violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

O art. 57 do CDC determina que a multa deve ser graduada considerando: a gravidade da infração; a vantagem auferida; a condição econômica do fornecedor.

No caso concreto, as CDAs impugnadas decorrem de cinco reclamações individuais de consumidores, todas relacionadas a valores relativamente pequenos de faturas de energia elétrica. Conforme a inicial dos embargos (), a situação se apresenta assim:

1. Suzana Coelho Eregipe – PA nº 51001001180012753

• Fatura contestada: R$ 1.098,38
• Multa aplicada: R$ 28.000,00

2. Itamar José Fernandes Aragão – PA nº 51001001190017022

• Fatura contestada: R$ 6.584,26 (09/2019)
• Multa aplicada: R$ 49.000,00

3. Davi Uender Silva – PA nº 51001001190021699

• Faturas contestadas: R$ 1.402,34 (10/2019 e 11/2019)
• Multa aplicada: R$ 49.000,00

4. Odeval Veras Carvalho – PA nº 51001002190020005

• Fatura contestada: R$ 273,48 (11/2019)
• Multa aplicada: R$ 49.000,00

5. Eulina da Conceição Barbosa – PA nº 51001006190006497

• Fatura contestada: R$ 442,77 (04/2019)
• Multa aplicada: R$ 31.500,00

A própria embargante demonstra, em quadro analítico juntado aos autos, que a soma dos valores discutidos pelos consumidores não ultrapassa R$ 9.801,23, ao passo que as multas totalizam R$ 206.500,00. Em alguns casos, como o de Odeval Veras Carvalho, a multa aplicada equivale a mais de 179 vezes o valor da fatura.

Embora a multa administrativa deva ter caráter punitivo e pedagógico, não pode extrapolar limites a ponto de se tornar desarrazoada frente ao fato gerador.

A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de redução judicial:

“É possível a redução judicial da multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando evidenciada desproporcionalidade entre a infração e o valor arbitrado.” (TJMT, AgReg Cível XXXXX-2014, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 02/10/2024)

“Verificada a desproporcionalidade no valor da multa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
(TJMT, Ap 0048685-44.2014, Rel. Vandymara Zanolo, j. 19/06/2024)

“A multa deve observar critérios objetivos do art. 57 do CDC, sendo reduzida quando exorbitante.”
(N.U 1008234-42.2023, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 18/02/2025)

Considerando: o valor absoluto e relativo das faturas discutidas; a baixa complexidade das reclamações; o fato de se tratar de cinco situações individualizadas, não de prática coletiva ou reiterada massiva; a necessidade de preservar o caráter coercitivo da sanção, sem torná-la confiscatória, entendo que as multas devem ser substancialmente reduzidas.

Readéquo os valores nos seguintes termos:

PA nº 51001001180012753 (Suzana Coelho Eregipe): de R$ 28.000,00 para R$5.000,00;

PA nº 51001001190017022 (Itamar José Fernandes Aragão): de R$ 49.000,00 para R$ 10.000,00;

PA nº 51001001190021699 (Davi Uender Silva): de R$ 49.000,00 para R$ 10.000,00;

PA nº 51001002190020005 (Odeval Veras Carvalho): de R$ 49.000,00 para R$ 5.000,00;

PA nº 51001006190006497 (Eulina da Conceição Barbosa): de R$ 31.500,00 para R$ 5.000,00.

Os valores ora fixados mantêm adequado efeito punitivo e pedagógico, sem violar proporcionalidade." (
sic
id 336019898)

É certo que o Judiciário não pode substituir a Administração na definição de critérios discricionários legítimos. Contudo, é igualmente consolidado o entendimento de que o controle jurisdicional alcança a aferição da proporcionalidade e razoabilidade da sanção administrativa, especialmente quando se trata de multa pecuniária de elevado valor.

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a multa deve observar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, devendo ser aplicada de forma proporcional e não confiscatória.

No caso em exame, a decisão monocrática reconheceu a materialidade das infrações, mas ponderou que se tratava de cinco situações individualizadas, decorrentes de reclamações específicas, sem demonstração de prática reiterada massiva, e que os valores originariamente fixados mostravam-se excessivos quando cotejados com o conteúdo das condutas imputadas.

A readequação promovida não implicou esvaziamento do caráter punitivo e pedagógico da sanção, mas apenas ajustou os montantes a patamar compatível com os princípios da proporcionalidade e da vedação ao confisco.

O controle judicial da razoabilidade da multa não constitui indevida incursão no mérito administrativo, mas exercício legítimo da jurisdição para coibir excessos e assegurar conformidade constitucional do ato sancionador.

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão monocrática examinou adequadamente as preliminares suscitadas, reconheceu a validade dos processos administrativos e das CDAs e, de forma fundamentada, promoveu a readequação dos valores das multas, em estrita observância aos parâmetros legais e constitucionais aplicáveis.

Não há, portanto, fundamento apto a infirmar os seus fundamentos determinantes.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os agravos internos, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026